Tribunal: TJMT
Processo: 1006780-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006780-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
VALDERSON DA SILVA COSTA
AGRAVADO(S):
LILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por VALDERSON DA SILVA COSTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, Dr. Alcindo Peres da Rosa, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000176-97.2021.8.11.0048 proposta por LILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da autora, ora agravada.
Em suas razões recursais o agravante aduz que o pedido da agravada nos autos principais, não atende a todos os requisitos para a concessão da liminar, “uma vez que deixou de observar detalhes e principalmente a falta de documentos para tentar configurar o esbulho e a posse” (sic).
Destaca que a agravada indicou na ação de origem “que é proprietária e possuidora indireta do imóvel localizado na Avenida JK, 1642, centro de Juscimeira-MT, no qual a Requerente aduz que celebrou com a ex-convivente do Requerido um contrato de aluguel para fins comerciais, pelo prazo de 4(quatro) anos e que o referido contrato teria seu encerramento em outubro de 2020” (sic).
Afirma que tal contrato “não foi realizado há 4 anos e sim que foi construído em outubro de 2020, teve suas assinaturas reconhecidas em dezembro de 2020 e sequer acompanha testemunhas, contrato arranjado e eivados de vícios. A agravada em momento algum provou sua posse, seja por documentos como talão de luz, água da época que alega ser possuidora do imóvel” (sic).
Anota que “na data de confecção e assinatura do referido contrato o Agravante não tinha terminado seu relacionamento e diante disso podemos observar que tal documento foi forjado com a intenção de ludibriar o Juízo a conceder a Liminar de reintegração de posse” (sic).
Expõe que, então, que o contrato é eivado de vícios, “seja pela datas que constam no documento, seja pela parte que não é legitima para realizar o contrato” (sic).
Acrescenta que “ainda que a Agravada tenha alegado que a ocupação do agravante se deu mediante contrato de aluguel, a prova juntada aos autos demostra que tal contrato foi celebrado em outubro de 2020, entre sua ex-companheira e sua ex-cunhada, e ainda tal contrato só foi reconhecido firma em dezembro de 2020, que teve sua apresentação em repartição pública” (sic).
Assevera que “a parte agravada não logrou êxito em demonstrar, a posse menos de ano e dia”, bem como que não resta demonstrado também o perigo da demora ou receio de dano irreparável com o não deferimento da medida liminar.
Registra que, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a liminar deve ser indeferida/suspensa.
Assinala que “tal desocupação, sem dúvida, irá trazer sérias consequências ao agravante que não pode, além disso, ser prejudicado por fato que, num exame perfunctório, não constitui direito do agravado e que merece maior dilação probatória pelo juízo a quo. Diante disso e de todo o investimento financeiro feito pelo Agravante o mesmo deve ser mantido em sua posse e a liminar concedida deve ser suspensa” (sic).
Requer, ainda, a gratuidade recursal.
É o relatório.
DECIDO.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se que o agravante busca a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, com o fim de manter-se na posse do imóvel, objeto da celeuma.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão almejada.
Isso porque há fortes indícios de que o agravante tinha ciência da situação do imóvel, haja vista a existência de um contrato de locação pactuado entre agravada e a ex-convivente dele.
Extrai-se dos autos que a ex-convivente do agravante firmou o pacto, como se verifica de sua clausula 1a, que naquele imóvel funcionaria a Selaria Costa (empresa do recorrente/requerido, conforme Certidão da Receita Federal juntada nos autos de origem); e quando a agravada foi informada acerca da desocupação, ficou ciente também que quem estava nas dependência do imóvel era o ex-esposo da contratante, e que ela não tinha mais qualquer tipo de comunicação com o mesmo.
Consta, ainda, dos autos, que a autora/recorrida promoveu a notificação do réu, via Correios com AR no JU366524678BR, em 01 de fevereiro de 2021, tendo o objeto sido entregue em 17 de fevereiro de 2021 (Id. 51500045 – autos de origem), assegurando ao agravante o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária. Apesar disso, e insistentes tentativas para que o mesmo desocupasse o imóvel, este permaneceu irredutível. O que motivou a interposição da ação de origem.
Então sobreveio a decisão recorrida, que apresenta fundamentos convincentes quanto ao esbulho atribuído ao agravante na peça de ingresso da ação, bem como quanto à presença dos demais requisitos para a concessão da reintegração da posse à agravada. Verbis:
“(...) 2.1. Com efeito, dispõe o Código Civil que considerar-se-á possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, CC). Como se nota, demonstrou a parte autora ter posse sobre a área em litígio.
2.2. Adotada a teoria objetivista (de Lhering), considera-se o animus como já incluído no corpus, dando-se ênfase, na posse, ao seu caráter de exteriorização do domínio, ou seja, a maneira pela qual o proprietário age em face da coisa. É imprescindível a conduta de dono, mesmo que não tenha restado demonstrada a realização efetiva de benfeitorias por parte deste, se mostra como suficiente para a caracterização da posse.
2.3. Nesse passo, o Código de Processo Civil, cita as balizas para o deferimento da proteção possessória, assim, deve o autor comprovar os requisitos prescritos no artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”
2.4. Com relação ao primeiro requisito, tem-se que este refere-se à comprovação da posse anterior ao esbulho praticado pela parte demandada, o que ficou amplamente demonstrado pelos documentos juntados aos autos.
2.5. Nesse diapasão, os documentos carreados aos autos e demais informações atestam credibilidade quanto à existência de posse por parte da autora, presente está, portanto, o primeiro e principal requisito exigido pelo estatuto processual para o deferimento da proteção possessória.
2.6. Com relação ao segundo requisito, qual seja o esbulho praticado pela parte demandada, ficou sobejamente comprovado, pelos documentos juntados no feito.
2.7. Com esses documentos restou demonstrado o esbulho praticado pela parte demandada, preenchendo assim, o segundo requisito exigido pela Lei processual.
2.8. Com relação ao terceiro requisito, qual seja a data da turbação, ficou comprovada pelos documentos trazidos aos autos.
2.9. Por derradeiro, com relação à perda da posse é evidente que restou caracterizada, diante dos documentos juntados no feito.
2.10. No caso em apreço, tratando-se de ação de força nova, a liminar deve ser deferida, visto que já se entreveem presentes, a esta altura, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil/2015 presentes no processo, com as limitações, embora, de início de conhecimento.
2.11. A propósito é bom observar o que produz Adroaldo Furtado Fabrício, comentando o artigo 561 do NOVO Código de Processo Civil:
"Não é de exigir-se prova cabal completa e irretorquível dos requisitos alinhados no artigo. Trata-se - não é demasia repetir - de cognição incompleta, destinada a um convencimento superficial e a orientar uma decisão de caráter eminentemente provisório. Não se poderia exigir, para uma provisão judicial destinada a duração não maior que a do processo, o mesmo grau de convencimento necessário ao julgamento definitivo do mérito" (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, VOL. VIII. T. III no 369).
2.12. Após analisar a documentação anexada aos autos, verifico desde logo que os pressupostos para o deferimento da liminar encontram-se devidamente demonstrados. Vale dizer, tanto a posse da autoras sobre a área de terra em litígio como a data do esbulho praticado pela demandada restaram satisfatoriamente comprovadas. A perda da posse por parte da requerente, de igual modo, é visível. A demais o art. 562 do Novo Código de Processo Civil é por demais esclarecedor, in verbis:
“Art. 652. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”
2.13. Portanto, pode este juízo, sem ouvir as rés, deferir a expedição do mandado reintegratório liminar, tudo na forma dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, bem do art. 1.210 do Código Civil. Pois, de acordo com as provas carreadas aos autos, conclui-se que razão assiste a parte autora, sendo que a procedência do pedido de reintegração de posse é rigor que se impõe. (...)” (Id. 84410465).
Dessa forma, de início entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao agravante para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau. O que não se verifica neste momento.
Digo isso porque, a uma análise perfunctória da questão vertida, estão aparentes os requisitos descritos no art. 561 do CPC, eis que a agravada, em primeiro grau, demonstrou estar sofrendo esbulho em sua posse.
Como bem se verifica do que já foi explanado, o agravante tinha conhecimento há muito quanto à data do vencimento do contrato de locação, de modo que a proprietária do imóvel poderia ser reintegrada a ele.
Assim, entendo assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o magistrado posicionou-se corretamente ao deferir a reintegração de posse.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Nesta quadra preambular, não se verifica no caso qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, pois é certo que tinha ciência do contrato de locação, bem como que a agravada estava na iminência de ser reintegrada à posse do imóvel.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora